Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Apontou o embargante que o acórdão embargado procedeu reformatio in pejus na medida em que reduziu a quantidade de dias em mora das requeridas no atraso de entrega do imóvel de 213 para 155, o que também constituiu surpresa processual. Dessa forma, pediu a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para que o Colegiado, ao fixar a indenização por lucros cessantes, tenha por base a contagem de 213 dias de mora contratual, o que elevaria o valor dos lucros cessantes.
4. No caso em exame não houve reformatio in pejus ou qualquer surpresa processual, seja porque houve majoração do resultado líquido da condenação de R$ 3.532,82 para R$ 4.317,06, seja porque a devolução da controvérsia em razão do recurso passou pela reanálise de todas as questões envolvidas no tema, aí incluídos o termo inicial e o termo final de prorrogação do prazo de entrega, a condenação em lucros cessantes e a ocorrência de mora contratual e sua extensão. Somente após realizada essa minuciosa investigação é que se comparou o valor devido a esse título com o encontrado na sentença a título de multa contratual.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.